Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. SINDICATO. INTEGRANTES DA CATEGORIA. DEFESA EM JUÍZO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 823. SUBSTITUÍDOS. LISTA NOMINAL. EXPRESSA DELIMITAÇÃO SUBJETIVA NA SENTENÇA. SERVIDORES FILIADOS ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. Apelação cujo objeto consiste em sentença de indeferimento da petição inicial que, após considerar que a ação se tratava de execução individual proposta pelos substituídos, considerou que a emenda apresentada pelo sindicato não atendera determinação anterior de que os substituídos deveriam constar no polo ativo da ação com a regularização de suas representações processuais apresentando as respectivas procurações.
2. Em sede de repercussão geral (Tema 823), o STF assentou a “ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
3. Deu-se provimento ao apelo para declarar a legitimidade extraordinária do sindicato para figurar no polo ativo da demanda como substituto processual, devendo Sua Excelência somente aferir se os substituídos nominados na listagem eram ou não filiados à época da propositura da ação original.